Tribunal: TJSP
Processo: 2191639-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Agravo Interno. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual e concedeu à agravante o prazo de cinco dias para recolher o preparo do agravo de instrumento. Superveniência de decisão monocrática de minha lavra que, nos autos da apelação interposta pela ora agravante, concedeu-lhe a gratuidade judiciária.

Agravo prejudicado.